Tribunal: TJBA
Processo: 8003172-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003172-63.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA GILVANETE DOS SANTOS REIS Advogado(s): RAFAEL SOUZA MAGALHAES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por entender que inexiste incapacidade a ensejar o restabelecimento de auxílio-doença. A apelante, empacotadora de fraldas, tem diagnostico de doenças ortopédicas de síndrome do túnel do carpo e síndrome do manguito rotador, associado a tendinite calcificada e fortes dores articulares, identificadas pelos CID's: M75.5; M-75.3; M-75.1; M-65.2; M-25.5; G-56.0, conforme os exames complementares e relatórios médicos (id. 30364559 a 30364560). A perícia judicial de id. 30364622, datado em 08/01/2019, concluiu pela inexistência de nexo causal ou concausa, bem como pela inexistência de incapacidade para as atividades anteriormente exercida, não podendo a mesma ser considerada invalida, não tendo sido evidenciada nenhuma sequela incapacitante para o trabalho habitual de cunho parcial permanente. Contudo, deve-se levar em conta que, o empregador do apelante, em 20/09/2010, realizou o exame de retorno da apelante, e constatou que a mesma não possuía condições da retornar as suas atividades laborais (id. 30364559), reconhecendo, desse modo, a necessidade da manutenção da concessão de benefício auxílio-doença acidentário pelo INSS, em concordância/reconhecimento via administrativa concedida em 14/04/2010 (id.30364557). Ademais, nota-se que o benefício foi concedido em 15/04/2010 e desde 2013 é acompanhado por vários médicos e fisioterapeuta para o tratamento da doença incapacitante, o que afasta a tese do perito de “falso positivo” dos exames complementares. Neste contexto, restou demonstrado que as atividades desempenhadas pela apelante como empacotadora, de fraldas em pacotes com 55 fraldas em cada pacote, produzindo 60 pacotes por dia, e os demais elementos de prova produzidos nos autos, ocasionaram as lesões descritas. Ademais, há nos autos elementos que permitem o afastamento das conclusões do estudo oficial, consoante autorizado pela jurisprudência do STJ. Em tema de restabelecimento de benefício previdenciário, havendo dúvidas relevantes acerca da incapacidade laborativa do postulante, essa, em observância aos princípios da dignidade humana e do in dubio pro misero, deve ser resolvida em prol da parte hipossuficiente, pois, esse benefício visa assegurar a sobrevivência do segurado em virtude de seu caráter alimentar. No caso dos autos, levando-se em consideração o tipo de atividade laboral, a sua idade atual (57 anos), o grau baixo de escolaridade, a insistência das lesões por ela suportadas, as restrições impostas e as exigências do mercado de trabalho, conclui-se pela improbabilidade de reingresso no concorrido mercado de trabalho, portanto, de fato, a segurada, faz jus ao benefício previdenciário auxílio-doença acidentário (B 91). Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor das parcelas vencidas (Súmula 111, STJ). Sentença reformada. Apelação provida.